Tribunal: TJMT
Processo: 1002106-49.2018.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002106-49.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA - CPF: 011.661.571-05 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (APELANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1002106-49.2018.8.11.0051

APELANTE: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. e LOJAS AVENIDA S.A

APELADO: ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 12, §3o, INCISO III, DO CDC – DESCABIMENTO – DEVER DE CUIDADO DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime a instituição financeira requerida/fornecedor de responsabilidade pelo dano ao autor, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, subsiste o dever de indenizar, pois as demandadas devem agir com maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, tendo em vista que as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude de cartão de crédito decorrente de falha na prestação de serviço.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pelo autor, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. e LOJAS AVENIDA S/A
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 325,50 (trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao contrato no 0002246088;

b)

Condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da anotação;

c)

Condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o do CPC/15
.

Sustentam que apenas agiram no exercício regular do seu direito ao inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não tinham conhecimento de que se tratava de uso indevido de dados pessoais por fraudadores.

Alegam que somente tomaram conhecimento da fraude quando foram citadas para responder à presente ação, tendo providenciado a baixa da restrição imediatamente. Assim, como não há abuso de direito não podem ser responsabilizadas por eventuais prejuízos sofridos pelo autor.

Defendem a culpa exclusiva de terceiro, requerendo, de forma subsidiária a redução do valor indenizatório fixado.

No mais, insurgem-se quanto ao termo inicial dos juros de mora, requerendo a incidência a partir do arbitramento, nos termos do artigo 407 do Código Civil.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 123994586).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, teve seu nome negativado em razão de débito no valor de
R$ 325,50 (trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)
relativo ao contrato no
0002246088
.

Sob a alegação de que nunca contratou com as requeridas, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a restrição indevida, cingindo o recurso na alegação de inexistência de dever de indenizar em razão de o dano advir de culpa exclusiva de terceiro (artigo 12, §3o, inciso III, do CDC), no pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório arbitrado e de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Contudo, o fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime as apelantes de responsabilidade pelo dano ao autor, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, devem as demandadas exigir maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, pois respondem de forma objetiva nos casos de fraude envolvendo cartões de crédito decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula no 479: “
Súmula no 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por outro lado, é incontroverso o protesto e a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito, em virtude de débito relativo a contrato fraudulento, conforme se denota do ID 123994514.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte das requeridas/recorrentes, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, bem como do valor do débito que ensejou a restrição (R$ 325,50), imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, quanto à data de
incidência dos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA - PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – APONTAMENTOS POSTERIORES AO INDEVIDAMENTE LANÇADO PELA RÉ QUE NÃO AFASTAM O DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA NO VALOR DE R$ 8.000,00 – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que as demais negativações se deram após o primeiro registro discutido nestes autos, o que afasta a “preexistência” de anotações e, consequentemente, a incidência da SÚMULA 385 do STJ.

Constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, aflora a obrigação indenizatória, em razão da imagem negativa que o registro provoca, tratando-se, portanto, de dano presumido.

Observando-se que a autora possui outras inscrições no serviço de proteção ao crédito, ainda que POSTERIORES, que devem ser elas levadas em conta na dimensão da quantidade do valor compensatório a ser fixado, a despeito de não excluir a indenização.

No dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês, devem incidir a partir do evento danoso (SÚMULA no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (SÚMULA no 362 do STJ)
.” (TJMT – N.U 0006360-42.2014.8.11.0045, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 24/11/2016)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença singular
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022